Tribunal: CARF
Processo: 15504.100088/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.100088/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.322 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
VIACAO AVENIDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 18 DA LEI No
10.833/2003. REQUISITOS.
A ausência de imputação expressa às infrações contidas nos artigos 71 a 73 da
Lei no 4.502, de 1964, requisito para aplicação da multa isolada prevista na
redação original do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, em sua modalidade
qualificada, acarreta a nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte que trata de matéria de índole constitucional, para, na parte
conhecida, por maioria de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade
do Auto de Infração, vencidos os conselheiros Winderley Morais Pereira, Marcos Antônio
Borges e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração para constituição da multa isolada prevista no
parágrafo 2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 no valor de R$ 1.022.394,40, por compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.100088/2009-10
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.322 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.100088/2009-10

indevida (Dcomp n° 31036.15291.161104.1.3.01-0454) com créditos fictos de IPI em declaração
apresentada com falsidade pelo sujeito passivo.
De acordo com a autoridade fiscal, a empresa exerce a atividade de exploração de
serviços de transportes coletivos urbanos e, embora não seja contribuinte do IPI, transmitiu o
PER/DCOMP contendo créditos de insumos desse imposto.
Intimada a apresentar os livros fiscais bem como as notas fiscais que dessem
amparo ao crédito vindicado, esclareceu não “ter conhecimento da PER-DCOMP acima citada,
bem como do pedido de ressarcimento de débitos do IPI e compensação de IRRF, CSRF, PIS e
COFINS. A Nota Fiscal n° 545465, emitida em 07/01/2004, com CFOP 3.101 — compra para
industrialização, não existe no livro de Registro de Entradas como fornecedor de insumos,
mesmo porque, eles não existem”.
Esclareceu também não se tratar de estabelecimento industrial e, por essa razão,
afirma não deter os livros fiscais do imposto e nem os produtos ou as notas fiscais de aquisição
de insumos, já que é prestadora de serviços.
Apesar de negar a autoria da compensação, constatou a Fiscalização que a
Recorrente apresentou diversas DCTF retificadoras na mesma data de transmissão do
Per/Dcomp, declarações essas que continham a vinculação dos débitos de IRRF, CSRF, PIS e
COFINS – inicialmente em aberto nas DCTF originais - ao suposto crédito de IPI.
Ante a ausência de prova que afaste a autoria da compensação e por não
considerar crível a mera alegação de desconhecimento dos PER/DCOMP transmitidos e, por
consequência, de todas as DCTF retificadoras (que demonstravam a vinculação de diversos
débitos ao crédito em questão), concluiu a Fiscalização ter o sujeito passivo incorrido em
falsidade quando da transmissão de PER/DCOMP contendo créditos fictos de insumos de IPI.
Ciente do auto de infração, a Recorrente apresenta impugnação de e-fls. 54/60,
por meio da qual (i) contesta a imposição da multa isolada, com base na Lei n° 11.488/2007, por
violar o princípio constitucional da irretroatividade; (ii) defende que dúvida existe quanto à
correta capitulação legal do fato e/ou natureza ou às circunstâncias materiais do fato, devendo ser
aplicado o disposto no artigo 112, incisos I e II do CTN; e (iii) afirma que a aplicação da multa
no percentual de 150% configura confisco, o que estaria vedado pelo artigo 150, inciso IV, da
Constituição Federal.
A DRJ Belo Horizonte, em sessão realizada em 03/09/2009, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação apresentada.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 03/02/2010,
apresentou em 09/02/2010 o recurso voluntário de e-fls. 87/91 em que faz as seguintes
considerações: (i) reitera a impossibilidade de retroação do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, com
a redação dada pela Lei no 11.488/2007; (ii) conforme Acórdão n° 201-79377, a multa isolada
em questão somente pode ser aplicada nas estritas hipóteses em que o crédito ou o débito não
seja passível de compensação por expressa disposição legal, o que significa dizer que ainda que a
Recorrente tenha dado cabo à compensação - o que se admite por absurdo e para argumentar -
não poderia ser penalizada, uma vez que inexistia disposição legal que a impedia de efetuar a
compensação, mesmo que não fizesse jus ao crédito; e (iii) o fundamento utilizado (retardamento
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.322 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.100088/2009-10

do curso normal de cobrança dos débitos constituídos mediante DCTF originariamente
apresentadas) para justificar a aplicação da multa isolada não tem condão de autorizar a
aplicação da penalidade, porquanto inexiste previsão legal que ampare a punição desse evento.
Ao fim, pugna pela reforma da decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa a alegações de
inconstitucionalidade direcionadas ao § 2o do artigo 18 da Lei no 10.833, de 2003, pelo seu
caráter confiscatório, e, como já é cediço, é defeso a esse colegiado apreciar a
inconstitucionalidade de leis regularmente inseridas no ordenamento segundo o processo
legislativo constitucionalmente previsto, atribuição essa reservada aos órgãos do Poder
Judiciário. Referido entendimento é objeto da Súmula no 2 deste Conselho, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por essas razões, não conheço do recurso nessa parte.
No mérito, sustenta a Recorrente que a multa especificada no artigo 18 da Lei no
10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, estaria sendo aplicada
retroativamente, em desacordo com os preceitos constitucionais, já que teria ocorrido uma
alteração em sua base de cálculo, já que incidia sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, e, sob novel redação, incide sobre o valor total do débito indevidamente
compensado (§ 2°).
Em que pese o inconformismo da Recorrente, há de se reiterar que a inovação
apontada pela Recorrente não promoveu qualquer alteração qualitativa (ou mesmo quantitativa)
na base de cálculo da multa, tendo se limitado ao seu aspecto redacional, haja vista que a base
então definida pelo artigo 18, caput, da Lei no 10.833/2003, em sua redação original, consistia
nas diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida, já entendidas como o débito
indevidamente compensado (§§ 1o e 2o do mesmo dispositivo), pois esse é o montante que
inexoravelmente resulta das diferenças apuradas.
É de se reconhecer, contudo, que, embora se refira a fato gerador ocorrido em
16/11/2004 pela transmissão da Dcomp n° 31036.15291.161104.1.3.01-0454, o auto de infração
fora lavrado tendo como base a nova redação do artigo 18 e parágrafos da Lei no 10.833, de
2003, de acordo com as alterações promovidas somente em 2007 pela Lei no 11.488, de 15 de
junho daquele ano. Tal inconsistência, por si só, não nos leva a concluir, instantaneamente, pela
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.322 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.100088/2009-10

invalidade do lançamento, principalmente porque os fundamentos fáticos que dão ensejo ao auto
de infração estão devidamente evidenciados e estão em conformidade com a situação hipotética
prevista em lei como fato gerador da multa sob análise.
No entanto, constato que, em relação às duas redações, há diferenças substanciais
no prescritor da infração cometida - principalmente em sua modalidade qualificada – a ponto de,
no caso em tela, justificar não a alcunha de “nova infração” e, assim, impedir aplicação
retroativa, conforme pugna a Recorrente, mas de evidenciar a insuficiência da capitulação legal
trazida no auto de infração.
É que antes, sob a redação original da Lei no 10.833/2003, a modalidade
qualificada era prevista diretamente no caput, in fine, do artigo 18 dessa lei, c/c o parágrafo 2o do
mesmo dispositivo e com o artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996, também em sua redação
original, aplicada nos casos em que ficasse caracterizada a prática das infrações previstas nos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Veja-se:
Lei no 10.833, de 2003 (redação original)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964. (...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso. (...)
Lei no 9.430, de 1996 (redação original)
Art. 44. Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: (...)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Com a edição da Lei no 11.488, de 2007, a infração passou a ser prevista no
parágrafo 2o do artigo 18 da Lei no 10.833, de 2003, c/c artigo 44, inciso I e parágrafo 1o da Lei
no 9.430/1996, mas agora com aspecto pouco mais amplo, pois, para sua aplicação, basta a
comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, que, embora do
mesmo modo comporte um elemento doloso, não demanda subsunção específica às infrações
previstas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
Lei no 10.833, de 2003 (redação atual)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão
de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007). (...)
§ 2o § 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.322 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.100088/2009-10

dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007). (...)
Lei no 9.430, de 1996 (redação atual)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
É evidente que há uma considerável zona de congruência entre as duas normas
prescritoras, até porque a prática das infrações previstas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964, envolve, na imensa maioria das vezes, a falsidade em declarações apresentadas pelo
sujeito passivo, razão pela qual afirmei que a mera menção à redação dada pela Lei no 10.488, de
2007, no auto de infração não invalida necessariamente o lançamento, desde que disso não
resulte qualquer prejuízo à defesa da Recorrente, em especial no que se refere à identificação da
infração cometida.
Assim, no caso em tela, uma vez presentes a adequada (i) fundamentação fática da
infração e a (ii) a expressa subsunção desses fatos a uma das infrações previstas nos artigos 71 a
73 da Lei no 4.502, de 1964, acompanhados, em qualquer caso, dos elementos de convicção que
conduziram o auditor fiscal a inferir a presença do dolo na conduta, deve se reputar como
suficiente e regular a capitulação legal da infração, mesmo com menção equivocada à redação
ainda não em vigor à época do fato gerador.
Entretanto, em que pese haja nos autos convincente fundamentação fática da
infração, contendo os aspectos da conduta do sujeito passivo que levaram a autoridade fiscal a
vislumbrar dolo na conduta, não consta no auto de infração ou no Termo de Verificação Fiscal
qualquer imputação expressa a uma das - diferentes - infrações previstas nos artigos 71 a 73 da
Lei no 4.502, de 1964, (requisito legal da multa isolada à época da transmissão da compensação),
tendo o auditor intencionalmente efetuado o lançamento com a utilização da infração prevista já
pelo texto da Lei no 10.488, de 2007, em razão da falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
Desse modo, conquanto na situação em tela salte aos olhos que os fatos narrados,
além de constituírem falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, também se
reputam fraudulentos, em plena conformação com a infração prescrita no artigo 72 da Lei no
4.502, de 1964, essa última imputação não constou de forma expressa no auto de infração e,
como já é cediço, falece ao órgão julgador competência para integrar o lançamento.
Desse modo, ante a ausência de imputação às infrações contidas nos artigos 71 a
73 da Lei no 4.502, de 1964, requisito para aplicação da multa isolada em sua modalidade
qualificada à época da transmissão da compensação, conforme redação original do artigo 18 da
Lei no 10.833/2003, dou provimento ao recurso para considerar nulo o lançamento.
É o voto.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.322 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.100088/2009-10

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 342
DF CARF MF
Original